Tribunal: TJDFT
Processo: 0713999-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CO-PROPRIEDADE. FRUTOS. LOCAÇÃO. UNIDADES AUTÔNOMAS DO IMÓVEL. ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEVIDA.

1. A ação de exigir contas segue rito especial regulamentado nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, de acordo com os quais a demanda pode ser desmembrada em duas fases: a primeira consiste no julgamento quanto à obrigatoriedade de se prestar as contas exigidas na inicial (art. 550, § 5o, CPC); na segunda as contas prestadas pelas partes são apreciadas, a fim de se apurar eventual saldo (art. 553, CPC).

2. Evidenciada a administração das unidades autônomas situadas em imóvel, impõe-se a obrigação de prestação de contas quanto aos valores porventura recebidos, a fim de que o co-proprietário do bem tenha conhecimento dos frutos oriundos do bem.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.